Tribunal: STF
Processo: RE 83408
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
JUROS. TAXA DE EXPEDIENTE. COBRANÇA. APLICAÇÃO DA L. 4.595/64.
LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA, POR PARTE DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, DA CHAMADA "TAXA DE EXPEDIENTE OU REMUNERATORIA DE
SERVIÇOS", COM FUNDAMENTO NA LEI N 4.595/64, QUE DERROGOU O ART. 1
DO DECRETO N 22.626, DE 1933, EM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM AS
INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO, QUE FUNCIONAM SOB O ESTRITO CONTROLE DO
CONSELHO MONETARIO NACIONAL. PRECEDENTES DO STF. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.